Tribunal: STF
Processo: RE 1526525
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA –ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 19, § 2º, DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSO DA 1ª PARTE APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA 2ª PARTE APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 



    2. “Deve ser anulado o ato de declaração de estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, ante a vedação do artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.”(N.U 1022285-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022). 



    3. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS. 



    8. Recurso da 1ª parte apelante desprovido e recurso da 2ª parte apelante parcialmente provido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e do artigo 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Pontua que o acórdão recorrido mitigou o princípio do concurso público ao reconhecer “a possibilidade de concessão da estabilidade excepcional e aposentação no serviço público mesmo quando não preenchidos os requisitos constitucionais”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 19, § 2º, DO ADCT DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1254/STF. 



    1. O constituinte, ao conceder a estabilidade excepcional para servidores públicos não concursados admitidos antes da Constituição Federal de 1988, conforme disposto no art. 19 do ADCT, excluiu expressamente desse direito os "ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão" e aqueles "aos quais a lei declare de livre exoneração", conforme estabelece o art. 19, § 2º, do ADCT. 



    2. No presente caso, é possível verificar que o entendimento do Tribunal Regional está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao declarar a nulidade do “ato que concedeu a declaração de estabilidade extraordinária a servidor ocupante de cargo em comissão”, em razão da vedação prevista no artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 



    3. No que se refere ao direito à aposentadoria no regime próprio de previdência social (RPPS), esta Corte, no tema 1254, com repercussão geral reconhecida, estabeleceu a tese de que "somente os servidores públicos civis que ocupam cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) estão vinculados ao regime próprio de previdência social".



    4. Entretanto, ao modular os efeitos de sua decisão, o plenário desta Suprema Corte preservou "as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos já tenham sido satisfeitos", entendimento que se aplica ao caso, uma vez que a aposentadoria foi concedida no ano de 2011. 



    - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A Corte de origem, ao dar parcial provimento à apelação de Josias Fonseca de Oliveira para reconhecer o direito do referido servidor à manutenção da aposentadoria pelo regime próprio de previdência, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “(...)



    Por outro lado, é certo que os servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária pelo Estado de Mato Grosso exerceram suas funções por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.



    É o caso dos autos, existindo notícia e comprovação nos autos de que o servidor Josias Fonseca de Oliveira encontra-se aposentado pelo Estado de Mato Grosso – id. 69845003 -.



    Diante dessa perspectiva, houve na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento. 



    Por conseguinte, deve ser mantida a aposentadoria concedida ao servidor público Josias Fonseca de Oliveira no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.”



    Diante disso, não procede a irresignação do recorrente, uma vez que a Suprema Corte já firmou orientação no sentido de que rever os requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 837.089/SP-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 15/2/17).



     



    Ademais, observa-se que o Tribunal a quo não divergiu do entendimento firmado pela Suprema Corte, não se podendo falar em desconstituição da relação jurídica, pois o servidor não poderá retornar ao status anterior, o que lhe causaria danos irremediáveis, os quais foram ser evitados por meio da modulação dos efeitos do acórdão recorrido, mantendo-se “a aposentadoria concedida ao servidor público Josias Fonseca de Oliveira no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso”.



    A propósito, colaciono os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RECEBIDA DE BOA-FÉ POR SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES. 1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos moldes do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de preceitos outros da Lei Maior que, sem essa providência, seriam feridos caso atribuída eficácia retroativa ou plena à decisão: notadamente a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. 2. O caráter alimentar da vantagem remuneratória recebida de boa-fé, por significativo lapso temporal, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 13.417/2010 do Estado do Rio Grande do Sul, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de adicional de dedicação exclusiva, pelos servidores extranumerários em exercício na Secretaria de Saúde estadual, até a data da publicação do acórdão embargado (31.5.2017). Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade” (ADI nº 4.884-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/18).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão Geral. Tema nº 779. Omissão. Modulação dos efeitos. Vantagem remuneratória recebida de boa-fé por significativo período. Precedentes. 1. Aplica-se o teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 2. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, cumpre ao Supremo Tribunal Federal considerar os preceitos da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, para fins de modulação dos efeitos de acórdão proferido em sede de repercussão geral. Precedentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, modulando-se os efeitos do acórdão embargado a partir da data em que foi encerrada a sessão de julgamento virtual (21/8/20).” (RE nº 808.202-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/21);



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Desconstituição dos atos de investidura de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nomeações efetivadas após a Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público. 4. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 5. Possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Atos de nomeação em cargos públicos sem a realização de concurso público foram assinados por Presidente de Tribunal de Justiça há mais de 20 anos. Boa-fé dos impetrantes. 6. Proposta de modulação de efeitos acolhida. 7. Embargos de declaração acolhidos em parte, tão somente para reconhecer a boa-fé dos embargantes e, assim, modular os efeitos da decisão para manter a validade dos atos inconstitucionais em relação a eles” (MS nº 27.673-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente